Tribunal: TJMT
Processo: 1002181-64.2024.8.11.0088
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002181-64.2024.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ITHALO DEILLOR SILVA FERREIRA - CPF: 063.136.871-08 (APELANTE), JHENNIFER VITORIA PARES SILVA - CPF: 072.656.441-90 (APELADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), FERNANDO DEBACKER - CPF: 004.956.881-77 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO NUNES COELHO - CPF: 038.040.561-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAS PABLO ROSA DE SOUZA - CPF: 016.639.461-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), JHENNIFER VITORIA PARES SILVA - CPF: 072.656.441-90 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABSORÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelações criminais interpostas contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar ambos os réus pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013), tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei n. 10.826/2003), na forma do art. 69 do Código Penal.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes elementos suficientes à condenação pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa; (ii) definir se é caso de aplicação do princípio da consunção entre os delitos de posse irregular de arma de fogo e organização criminosa quanto ao apelante Ithalo; (iii) analisar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal quanto ao crime de organização criminosa com relação à apelante Jhennifer.

III. Razões de decidir:

1.

A autoria e materialidade dos crimes de tráfico e organização criminosa são comprovadas por robusto conjunto probatório, composto por laudos periciais, auto de prisão em flagrante, relatos policiais e confissões extrajudiciais dos réus, corroboradas por elementos colhidos sob o crivo do contraditório.

2.

A aplicação do princípio da consunção é incabível entre os crimes de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) e organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013), por se tratarem de delitos com bens jurídicos tutelados distintos e núcleos típicos autônomos.

3.

A pena-base fixada acima do mínimo legal justifica-se pela valoração negativa da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, especialmente diante da função relevante desempenhada na estrutura da organização criminosa e do abalo social causado na região em que os crimes ocorreram.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A condenação pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa pode ser mantida com base em confissões extrajudiciais corroboradas por provas testemunhais e documentais colhidas sob o crivo do contraditório. 2. É incabível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de posse irregular de arma de fogo e organização criminosa armada, ante a autonomia dos bens jurídicos tutelados. 3. A pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas”.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013; art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; art. 12, da Lei n. 10.826/2003; art. 59 e art. 69, ambos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – HC n. 844.483/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 28/08/2023; TJMT – N.U. 1003460-34.2024.8.11.0008, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. em 22/04/2025; TJMT – Enunciado n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por
ITHALO DEILLOR SILVA FERREIRA
e

JHENNIFER VITORIA PARES SILVA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados pela prática dos crimes previstos nos art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013; art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12, da Lei n. 10.826/2003, todos na forma do art. 69 do Código Penal, às penas definitivas de: 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão; 01 (um) ano de detenção e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa (réu Ithalo) e; 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 13 (treze) dias de reclusão; 01 (um) ano de detenção e 526 (quinhentos e vinte e seis) dias-multa (ré Jhennifer).

Em suas razões recursais, ambos os apelantes postulam pela absolvição quanto aos crimes de organização criminosa (2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013) e tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), sendo que o apelante Ithalo Deillor Silva Ferreira também sustenta a necessidade de absorção do delito de posse de arma de fogo pelo crime de organização criminosa; e a apelante Jhennifer Vitória Pares Silva pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal (Id. 300743957 e 300743963).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual refuta as teses defensivas pugnando, ao final, pelo desprovimento de ambos os recursos (Id. 300743966 e 300743967).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifesta-se pelo desprovimento dos recursos (Id. 310175865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

FATO 01 - (Organização Criminosa – Art. 2º, § 2°, da Lei n. 12.850/13).

No período compreendido entre os meses de outubro de 2024 à dezembro de 2024, na comarca de Aripuanã/MT, ITHALO DEILLOR SILVA FERREIRA e JHENNIFER VITÓRIA PARES SILVA, com outros agentes ainda não identificados, constituíram e integraram organização criminosa,
com emprego de arma de fogo
, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de obter de praticar, em especial, os crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, porte de arma de fogo e outros crimes (...).

Apurou-se que, cada um dos denunciados possuía uma tarefa pré-definida na organização criminosa Comando Vermelho, conforme Termo de Interrogatório de Id. 175002712 e 175002717.

• ITHALO DEILLOR SILVA FERREIRA disciplina e gerente em

Aripuanã/MT;

• JHENNIFER VITÓRIA PARES SILVA, gerente na cidade de Aripuanã/MT, que consiste em administrar tudo que entra e sai da cidade, como arma de fogo, munições e drogas.

FATOS 02 e 03 - (Tráfico de drogas e associação ao tráfico de entorpecentes – Arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06).

Abstrai-se dos autos que a Polícia Judiciária Civil, que no dia 16 de outubro de 2024, no município de Aripuanã, os denunciados JHENNIFER VITORIA PARES SILVA e ITHALO DEILLOR SILVA FERREIRA, foram presos em flagrante delito por ter em depósito e venderam substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como associaram-se para o fim de praticar a traficância de entorpecentes (...).

FATO 04 - Posse irregular de arma de fogo e munição de uso permitido, artigo 12, da Lei n. 10.826/2003).

Sobressai do incluso caderno informativo que, os denunciados JHENNIFER VITORIA PARES SILVA e ITHALO DEILLOR SILVA FERREIRA, presos em flagrante delito no dia 16/10/2023, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuíam, em sua residência, uma arma de fogo e munições, todas de uso permitido, e em desacordo com determinação o legal ou regulamenta, conforme descritos no termo de exibição e apreensão n. 2024.16.492394 de Id 175002704:

- Revólver Taurus (brasil) Cal. .38, Nº Lacre 06138143;

- 50(cinquenta) unidade(s) Cinquenta Munições Calibre 38. Lacre 04096908;

- 29 (vinte e nove) unidade(s) Vinte Nove Munições, Calibre 380; (...).

Diante o exposto,
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, por intermédio do Promotor de Justiça que compõe o
GAECO – GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
oferece a presente
denúncia
em face de
JHENNIFER VITORIA PARES SILVA

e ITHALO DEILLOR SILVA FERREIRA
, e requer a condenação dos denunciados nos termos da ação penal em epígrafe, com a consequente aplicação de pena suficiente e necessária à prevenção e reprovação dos ilícitos praticados, de acordo com as sanções cominadas nos seguintes dispositivos legais como incursos nas sanções do artigo 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 12, da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal (Id. 300743882).

Na sentença, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados pela prática dos crimes previstos nos art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013; art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12, da Lei n. 10.826/2003, todos na forma do art. 69 do Código Penal, às penas definitivas de: 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão; 01 (um) ano de detenção e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa (réu Ithalo) e; 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 13 (treze) dias de reclusão; 01 (um) ano de detenção e 526 (quinhentos e vinte e seis) dias-multa (ré Jhennifer) (Id. 300743934).

Irresignados, os apelantes interpuseram as presentes apelações criminais (Id. 300743957 e 300743963).

Considerando que ambos os apelantes postulam a absolvição com relação aos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/13), hei por bem apreciar o pleito absolutório em conjunto.

I – Do pleito absolutório quanto aos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) e organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/13):

Os apelantes sustentam a insuficiência de provas para embasar a condenação pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei de Drogas) e organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/13).

Todavia, a autoria e materialidade delitivas desses crimes foram exaustivamente comprovadas nos autos por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 300742868); Boletim de Ocorrência (Id. 300742869); Termos de Depoimentos (Id. 300742871 e 300742872); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 300742873); Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (Id. 300742874); Exame de Constatação de Entorpecente (Id. 300742875); Termos de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 300742879 e 300742884); Laudo de Exame Definitivo de Entorpecente (Id. 300742894); Laudo Pericial (Id. 300742895); Relatório de Investigação (Id. 300743867); Relatório Preliminar de Dispositivo (Id. 300743868); Relatório de Extração (Id. 300743869); Relatório de Investigação (Id. 300743871) e demais depoimentos colhidos em juízo (Id. 300743931).

Na fase inquisitiva, foram ouvidos os Policiais Civis Fernando Debacker e Jonathas Pablo Rosa de Souza (Id. 300742871 e 300742872), bem como realizado o interrogatório dos acusados Ithalo Deillor Silva Ferreira e Jhennifer Vitória Pares Silva (Id. 300742879 e 300742884).

Em seus depoimentos, os agentes estatais, em depoimentos verossímeis, declaram que:

(...) QUE durante as buscas na residência foi localizado uma arma de fogo do tipo revólver calibre 38, cerca de 50 (cinquenta) munições calibre 38; 29 (vinte e nove) munições calibre 380;
01 (uma) balança de precisão marca tomate; 07 (sete) porções de substância análogas a maconha, bem como, 12 (doze) porções de substância análogas a cocaína, prontas para a venda
(...)
ITALHO mencionou que veio da cidade de Primavera do Leste-MT à mando da Organização Criminosa Comando Vermelho
, afirmando que foi o autor dos disparos que vitimaram as pessoas de WILLIAM MATHEUS PEREIRA SOLDERA e JOSÉ ESPONTON, sendo que as vestimentas que utilizava no dia do crime que vitimou ZÉ GAVIÃO, o suspeito ateou fogo com o finco de destruir provas;
QUE ambos os suspeitos afirmaram que estavam comercializando entorpecentes a mando da ORCRIM COMANDO VERMELHO, bem como integram a facção
; QUE ITALHO DEILLOR ainda afirmou que na data de 15/10/2024, durante o período noturno tinha como objetivo de executar outras 03 pessoas que pertencem a ORCRIM PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC) (Id. 300742871 e 300742872).

No seu interrogatório realizado perante as autoridades policiais, o acusado Ithalo Deillor Silva Ferreira
confessou que veio de Primavera do Leste/MT
para ajudar a Facção Criminosa Comando Vermelho
, bem como que a arma de fogo, as munições e as drogas encontradas na residência eram de sua propriedade
(Id. 300742879).

Da mesma forma, ao ser interrogada perante as autoridades policiais, a acusada Jhennifer Vitória Pares Silva também
confessou ser integrante da Organização Criminosa Comando Vermelho
; que recebeu R$ 1.800,00 (mil e oitocentos) reais para trazer as munições até a cidade de Aripuanã (MT);
que iria administrar tudo que ia entrar e sair (armas e drogas), ser gerente
; que não tem contato com os demais membros da organização na cidade de Aripuanã (MT); que só fala com os grandes;
que a arma de fogo e as munições apreendidas pertencem ao Comando Vermelho
(Id. 300742884).

Consoante Termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.492394, durante a diligência policial, foram apreendidos:

1.

Revólver Taurus (brasil) Cal. .38, Nº Lacre 06138143, Código de Apreensão 83268 - Obs.: LACRE 06138143

2.

12(doze) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína acondicionado(a) em Trouxinhas - Doze Porções de Substância Análogas a Cocaína - Prontas Para a Venda. Lacre 04185247, Lacre: 04185247, Código de Apreensão 83266

3.

07(sete) unidade(s) de Substância análoga a Maconha - Sete Porções de Substância Análogas a Maconha - Prontas Para a Venda. - Lacre 04097619, Lacre: 04097619, Código de Apreensão 83267

4.

50(cinquenta) unidade(s) Cinquenta Munições Calibre 38. Lacre 04096908, Lacre: 04096908, Código de Apreensão 83269 (em Custódia na Delegacia)

5.

29(vinte e nove) unidade(s) Vinte Nove Munições, Calibre 380., Lacre 04097609, Lacre: 04097609, Código de Apreensão 8326a (em Custódia na Delegacia)

6.

01(um) unidade(s) Calça Jeans, Utilizada Por Ithalo no Crime Contra a Vida de Willian Soldera (bombinha) - Lacre 06137611, Lacre: 06137611, Código de Apreensão 8326b (em Custódia na Delegacia)

7.

01(um) unidade(s) Camiseta de Cor Verde, Usada Por Ithalo no Crime Contra a Vida de Willian Soldera (bombinha), Lacre 06137611, Lacre: 06137611, Código de Apreensão 8326c (em Custódia na Delegacia)

8.

01(um) unidade(s) Par de Botinas, Usadas Por Ithalo no Dia do Crime Contra a Vida de Willian Soldera (bombinha) - Lacre 06137617, Lacre: 06137617, Código de Apreensão 8326d (em Custódia na Delegacia)

9.

01(um) unidade(s) Balança de Precisão, de Cor Prata, Marca Tomate Lacre 04185247, Lacre: 04185247, Código de Apreensão 8326e (em Custódia na Delegacia)

10.

01(um) unidade(s) Chave da Motocicleta, Modelo Xre 300, Pertencente a Vitima de Homicidio Rafael de Brito Bragança, Código de Apreensão 832ef (em Custódia na Delegacia)

11.

01(um) unidade(s) Aparelho de Telefone Celular, Marca Samsung, Modelo A30s (sm-a307gt),de Cor Branca, Identificador: 351763115087007, Código de Apreensão 832f1 (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de ITHALO DEILLOR SILVA FERREIRA

12.

01(um) unidade(s) APARELHO DE TELEFONE CELULAR, MARCA IPHONE 8, MODELO MQ6G2B2/A, DE COR PRETA,, Identificador: 356080094171826, Código de Apreensão 832F3 (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de JHENNIFER VITORIA PARES SILVA (Id. 300742873).

As amostras de substâncias entorpecentes apreendidas foram submetidas à perícia técnica, as quais apresentaram resultado “
POSITIVO
” para a presença de “
COCAÍNA
” (6,4g) e “
MACONHA
” (33,9g), conforme Laudo de Exame Definitivo de Entorpecente (Id. 300742894).

Sob o crivo do contraditório, o Delegado de Polícia Civil Ronaldo Binoti descreveu com riqueza de detalhes as investigações realizadas, especificando que tiveram início em razão do assassinato de um dos traficantes mais conhecidos da região, vulgo
Zé Gavião
, sendo o autor do homicídio a pessoa de Ithalo Deillor Silva Ferreira.

Explicou que durante o cumprimento do mandado de prisão do acusado Ithalo Deillor Silva Ferreira, foram apreendidas uma arma de fogo, diversas munições e uma significativa quantidade de drogas, as quais, segundo informações, seriam destinadas à traficância.

Afirmou que, após as investigações, chegaram à conclusão de que o acusado Ithalo Deillor Silva Ferreira foi enviado à cidade de Aripuanã (MT) para fundar a Organização Criminosa Comando Vermelho na região (
e assim o fez
); foi o responsável pela morte do traficante
Zé Gavião
e era o primeiro nome da facção na localidade.

Disse, ainda, que a acusada Jhennifer Vitória Pares Silva foi enviada para auxiliar Ithalo Deillor Silva Ferreira na condução das atividades da organização criminosa no município.

Reforçou que ambos os acusados mantinham contato direto com lideranças da facção, moravam juntos no município e tinham o intuito de implementar a Facção Criminosa Comando Vermelho, especificamente para o tráfico de entorpecentes (Id. 300743933).

Ainda na fase judicial, o Investigador de Polícia Civil Fernando Debacker afirmou que durantes as investigações foi identificado que o acusado Ithalo Deillor Silva Ferreira se tratava de um
disciplina
da Facção Criminosa Comando Vermelho, responsável pelas execuções e pelo tráfico de entorpecentes na cidade de Aripuanã (MT).

Asseverou, ainda, que no momento da abordagem, ao questionar a acusada Jhennifer Vitória Pares Silva sobre a sua participação na organização, ela respondeu que havia sido enviada para a cidade de Aripuanã (MT) para coordenar o tráfico de drogas na região e supervisionar o acusado Ithalo Deillor Silva Ferreira, que estava sendo indisciplinado (Id. 300743933).

Em seu depoimento, o Policial Civil Fábio Nunes Coelho confirmou a apreensão de diversas substâncias análogas à cocaína, uma arma de fogo e uma significativa quantidade de munições no interior da residência dos acusados Ithalo Deillor Silva Ferreira e Jhennifer Vitória Pares Silva, bem como que após a extração de dados telefônicos, foi possível constatar que ambos eram integrantes da Organização Criminosa Comando Vermelho e foram enviados para a cidade de Aripuanã (MT) para gerir o tráfico de entorpecentes na região (Id. 300743933).

Perante o juízo o agente estatal Divo Alexandre Soares Rocha também alegou que, após as investigações, foi possível constatar que os acusados eram, de fato, integrantes da Facção Comando Vermelho, bem como confirmou a apreensão de uma arma, munições, entorpecentes e uma balança de precisão na residência dos acusados (Id. 300743933).

Na audiência de instrução e julgamento, os acusados Ithalo Deillor Silva Ferreira e Jhennifer Vitória Pares Silva reservaram-se ao direito constitucional de permanecer em silêncio (Id. 300743933).

Analisando detidamente os elementos de prova constantes nos autos, não há razões que justifiquem a absolvição dos acusados Ithalo Deillor Silva Ferreira e Jhennifer Vitória Pares Silva dos crimes de organização criminosa e tráfico de entorpecentes.

Merece destaque o fato de que na fase extrajudicial, ambos os acusados confessaram ser integrantes da Organização Criminosa Comando Vermelho, bem como estarem realizando o tráfico de entorpecentes na região de Aripuanã (MT) a mando da facção.

Some-se a isso, os depoimentos dos policiais civis, os quais, tanto na fase de investigação quanto em juízo, descreveram minuciosamente como se deram as investigações, a prisão, bem como as apreensões dos entorpecentes, balança de precisão, armas e munições na residência dos acusados, conforme Termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.492394.

Explicaram, também, como deram a extração de dados móveis de aparelhos telefônicos que demonstraram a ligação de ambos os apelantes com a Facção Criminosa Comando Vermelho.

Diante deste quadro, verifica-se que os elementos probatórios constantes nos autos, especificamente o Termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.492394 (Id. 300742873); o Laudo de Exame Definitivo de Entorpecente (Id. 300742894) e o Relatório de Investigação (onde consta a extração de dados móveis dos telefones apreendidos – Id. 300743867), corroboram os depoimentos prestados pelos Agentes Estatais em ambas as fases da persecução penal, sendo suficientes para embasar a condenação dos apelantes Ithalo Deillor Silva Ferreira e Jhennifer Vitória Pares Silva pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei de Drogas) e organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/13) descritos na denúncia (Id. 300743882).

Assume relevo o Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(grifos meus).

Em caso semelhante, a Primeira Câmara Criminal deste Sodalício decidiu que:
A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos policiais harmônicos e corroborados por outras provas
.
(N.U 1003460-34.2024.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025) (grifos meus).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça quanto ao crime de organização criminosa:

A existência de provas consistentes, como interceptações e relatórios policiais, autoriza a manutenção da condenação pelo crime de organização criminosa
(N.U 1000150-79.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025) (grifos meus).

Portanto, considerando as peculiaridades do caso concreto e em atendimento à jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça, descabido o pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação de ambos os apelantes pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei de Drogas) e organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/13), nos exatos termos da sentença.

II – Do pleito de absorção do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei n. 10.826/2003) pelo crime de organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/13) – Apelante – Ithalo Deillor Silva Ferreira:

Com relação ao pedido de absorção do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido pelo crime de organização criminosa, este, também não comporta acolhimento.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) não se absorve pelo delito de organização criminosa armada (art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013), notadamente em razão da
autonomia dos núcleos típicos
.

A
natureza dos bens jurídicos tutelados
— segurança pública no crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e a paz social no crime de organização criminosa armada — bem como os
núcleos verbais autônomos
, também obstam a incidência do princípio da absorção/consunção no caso em questão.

Em situação análoga, no julgamento do HC n. 844.483/SP, de relatoria do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDF), o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

(...)
Deve-se destacar que o crime de organização criminosa armada se consuma quando o agente adere à participação em facção que faz emprego de arma de fogo em suas atuações, enquanto o crime do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 tem sua consumação no momento em que o agente é flagrado na posse de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito.

Aliás, a majorante do § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, diz respeito ao
modus operandi
da organização criminosa como um todo, e não às condutas individuais de cada um de seus integrantes
(...).

(STJ - HC: 844483, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 28/08/2023).

Sendo assim, em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não merece guarida a tese de absorção do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido pelo crime de organização criminosa armada.

III – Do pedido de aplicação da pena-base no mínimo legal – Apelante Jhennifer Vitória Pares Silva:

Analisando detidamente os termos da sentença, verifica-se que o único crime pelo qual a acusada Jhennifer Vitória Pares Silva teve sua pena-base fixada acima do mínimo legal foi o previsto no art. 2, § 2º, da Lei n. 12.850/2013. Vejamos:

Quanto à pena prevista para o crime previsto no artigo art. 2°, § 2°, da Lei n. 12.850/2013, esta é de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico que
a culpabilidade da ré, analisada sob o prisma da reprovabilidade da conduta, se mostra acentuada
, vez que integra perigosíssima facção criminosa - o Comando Vermelho - responsável pela prática de crimes não apenas na cidade em que os delitos ocorreram, como em todo o território nacional, sendo certo

que organizações que atuam em locais distintos devem ter tratamento diferenciado em relação às pequenas organizações. A ré não possui maus antecedentes, e, quanto à reincidência, deixo de valorar nesta fase a fim de evitar o bis in idem.
A conduta social da ré se sujeita a regras paralelas à ordem social, diante do engajamento e da adesão ao grupo criminoso, de modo que tal circunstância deve ser valorada negativamente, principalmente em razão da função por ela desempenhada, vez que tinha como uma de suas obrigações, o auxílio ao recrutamento de novos integrantes para o grupo criminoso
. Os motivos são os normais da espécie.
As circunstâncias do crime foram anormais ao tipo penal, vez que, conforme a instrução processual, foi possível constatar que no período da prática do delito, a população da comarca ficou aterrorizada, causando um ambiente hostil entre os moradores. Deste modo, é certo que o modus operandi empregado na execução do delito revela gravidade concreta superior à ínsita ao tipo penal violado, razão pela qual, há de ser valorada negativamente
(STJ - AgRg no AREsp: 1885704 MS 2021/0143356-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2021). As consequências do crime foram anormais à espécie, também não merecendo valoração; O comportamento da vítima não é possível de se valorar.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão (Id. 310175865) (grifos meus).

Com relação à culpabilidade, entendo que esta circunstância judicial foi devidamente valorada, por tratar-se de integrante de organização criminosa estruturada, em todo o território nacional, diferindo-se de pequenas facções regionais.

Em caso semelhante, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou a seguinte tese de julgamento:
A pena-base foi corretamente exasperada com base na culpabilidade acentuada, demonstrada pela vinculação do réu a organização criminosa estruturada
(N.U 1025925-16.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025) (grifos meus).

Da mesma forma, agiu acertadamente o magistrado sentenciante ao valorar negativamente a conduta social da apelante.

Isso porque, conforme entendimento da Primeira Câmara Criminal desta Egrégia Corte, quando demonstrado que os acusados
integram a facção criminosa Comando Vermelho, a qual se dedica a práticas delitivas, acarretando consequências nefastas para toda a sociedade, evidencia-se a conduta desregrada dos apelantes perante a comunidade, exigindo o reconhecimento negativo da vetorial da conduta social
(TJMT, N.U 1007083-34.2020.8.11.0045)
(N.U 0008650-53.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024) (grifos meus).

Por fim, também deve ser mantida a valoração negativa da circunstância judicial das circunstâncias do crime, uma vez que ficou devidamente comprovado nos autos que o
modus operandi
para a instauração da Organização Criminosa na cidade de Aripuanã (MT) extrapolou significativamente o tipo penal previsto no art. 2, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, especificamente em razão dos homicídios e da opressão praticada pela facção, causando temor e gerando
um ambiente hostil
no município.

Diante disso, não há falar-se em fixação da pena-base no mínimo legal em favor da apelante Jhennifer Vitória Pares Silva.

IV – DISPOSITIVO:

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025